Tribunal: TJDFT
Processo: 0739740-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. REGIME INICIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. “NON REFORMATIO IN PEJUS”. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há contradição a ser sanada. Em recurso exclusivo da Defesa não é possível o agravamento da situação do réu, sob pena de “reformatio in pejus”.
3. Embargos desprovidos.